Tribunal: TJSP
Processo: 7000011-85.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000011-85.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
ALBERTO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000011-85.2020.8.26.0590 -Voto no 36680
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000011-85.2020.8.26.0590 VOTO no 36.680
COMARCA: São Vicente
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.109.596
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GABRIEL ALBERTO BRAZ
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu GABRIEL
ALBERTO BRAZ ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não possui mérito
subjetivo necessário para a progressão. Subsidiariamente, postula que
ao menos seja determinada a realização de exame criminológico, para
aferição das condições subjetivas necessárias à progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000011-85.2020.8.26.0590 -Voto no 36680
3
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o sentenciado
se evadiu do regime semiaberto na data de 06/03/2020 e foi
recapturado na data de 18/06/2020.
Assim, alterada a situação carcerária do agravado, o
pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora